Tribunal: TJBA
Processo: 0311490-94.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311490-94.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE ELEUTERIO SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre sala comercial, sob fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. Q
uestão em discussão

2. São

duas as questões devolvidas a análise deste juízo: (i) verificar a existência de nulidade na citação editalícia dos réus; (ii) avaliar o preenchimento dos requisitos necessários à usucapião extraordinária.

III. R
azões de decidir

3. A citação por edital exige a demonstração de esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, conforme o art. 256 do CPC. No caso, o juízo diligenciou junto aos órgãos competentes para localização do endereço do réu e, somente após resultado infrutífero, determinou a citação por edital, com nomeação de curador especial pela Defensoria Pública, inexistindo nulidade no ato citatório.

4. No mais, a usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 15 anos, admitindo-se a soma de posses (accessio possessionis) para contagem do prazo, nos termos dos arts. 1.207 e 1.243 do CC.

5. No caso, a posse anterior do transmitente somada à do apelante preenche o requisito temporal necessário à aquisição da propriedade por usucapião.

6. O tempo de tramitação do processo pode ser computado para fins de prescrição aquisitiva, conforme jurisprudência do STJ, sendo possível o reconhecimento da usucapião se o prazo se completar no curso da demanda.

7. Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a usucapião extraordinária, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

8. Considerada a reforma da sentença, altera-se o ônus sucumbencial, devendo os Réus/Apelados suportar as custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos em benefício do patrono do Autor/Apelante, restando suspensa a sua exigibilidade em decorrência do quanto posto no art. 98, §3º, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação editalícia é válida quando precedida de diligências efetivas para localização do réu, inclusive com requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias.

2. A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, podendo o possuidor somar a sua posse à do seu antecessor para contagem do prazo exigido para usucapião, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas.

3. O tempo de tramitação do processo pode ser computado para fins de prescrição aquisitiva, permitindo o reconhecimento da usucapião se o prazo se completar no curso da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, arts. 1.207, 1.238 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1720288/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2020; TJMG, Apelação nº 00191369620188130330, 16ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 15.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0311490-94.2014.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES
e como Apelados
JOSE ELEUTERIO SANTOS FILHO
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA